Tribunal: STF
Processo: RE 1397075
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS PARA CARGOS PÚBLICOS. MESMAS ATRIBUIÇÕES. PROVIMENTO APENAS POR SERVIDORES CONCURSADOS. CONSTITUCIONALIDADE. RE Nº 1.364.929-AGR-EDV/SP. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 2º, inc. XX,8º, inc. VI, e 244, da Lei Complementar nº 123, de 31 de março de 2021, do Município de Iguape, que instituiu o regime jurídico único e criou o Estatuto dos Agentes Públicos do Município, dentre outras providências. Dispositivos que preveem “a mudança do ocupante de emprego público, vinculado ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para cargo público regido por este Estatuto, sem modificação nominal de suas funções, nem alterações de suas atribuições ou de sua remuneração”, tornando expresso, contudo, o requisito da prévia aprovação em concurso público. Apontada violação aos artigos 111, 115, inc. II, 124 e 127, da Constituição do Estado de São Paulo. Transposição de regime celetista para regime estatutário. Servidores aprovados em concurso público. Vício ausente. Inocorrência de afronta à exigência constitucional da prévia aprovação em concurso público. Súmula Vinculante nº 43 do E. STF. Precedentes do STF e deste C. Órgão Especial. Ação improcedente." (e-doc. 7, p. 4).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República e ao enunciado nº 43 da Súmula Vinculante. Afirma que a transposição de servidores celetistas, ainda que aprovados por concurso público, para cargos e sua migração ao regime estatutário, sem observância da regra da investidura, mediante prévia aprovação em concurso público para o cargo estatutário, viola o art. 37, inc. II, da Constituição da República. Sustenta que este mesmo dispositivo constitucional traz a diretriz de que o servidor está atrelado à carreira do cargo ou emprego público para o qual foi investido, não sendo possível a transmutação de regime ou transposição de postos (e-doc. 9).



    3. Certificado pelo Tribunal de origem "que decorreu o prazo legal sem que os recorridos tenham apresentado contrarrazões ao recurso interposto" (e-doc. 10, p. 3).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que "estão preenchidos os requisitos gerais (forma e tempestividade) e os específicos do apelo extremo" (e-doc. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A questão posta nos autos, de possibilidade de transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo, foi objeto de julgamento de embargos de divergência pelo Plenário desta Suprema Corte, restando declarada constitucional norma com tal previsão, ante à verificação de que o provimento dos cargos foi possibilitado apenas aos empregados públicos que haviam prestado concurso público e que houve manutenção de atribuições entre emprego e cargo público, respeitando-se o art. 37, inc. II, da Constituição da República. Confira-se a ementa do mencionado julgado:



    "Embargos de divergência em segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Controle de constitucionalidade. Artigos 257 e 259 da Lei nº 597, de 29/12/17, com a redação dada pela Lei nº 684 do Município de Barra do Turvo/SP, de 9/12/19. Modificação do regime jurídico de pessoal. Transformação dos empregos em cargos públicos. Provimento de cargos públicos. Empregados regidos pela CLT que tenham prestado concurso público. Embargos de divergência providos. 



    1. O provimento de cargos efetivos por empregados públicos, no contexto da mudança de regime jurídico de pessoal, exige prévia submissão a certame público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT, no caso dos empregados que tenham ingressado antes da Constituição de 1988. Precedentes: RE nº 1.346.262-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/6/22; e ADI nº 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 7/1/22. 



    2. Na situação em análise, os preceitos questionados promovem a transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo (art. 259), possibilitando o provimento desses cargos somente por empregados públicos que tenham prestado concurso público e desde que sejam cargos de mesma atribuições (art. 257), o que atende aos parâmetros fixados na Constituição de 1988 e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Os precedentes que embasaram a Súmula Vinculante nº 43 tratavam de situações nas quais o servidor era alçado a outra carreira, com atribuições e requisitos diversos, sem o necessário concurso público, configurando provimento derivado. Em casos como o presente, diversamente, há uma mudança de regime jurídico de pessoal, com o aproveitamento dos antigos empregados públicos no regime estatutário, mediante provimento em cargo efetivo com mesmas atribuições. O ajuste à Constituição de 1988 se dá na medida em que se limita esse provimento aos empregados concursados, como fez a norma questionada. 



    4. Conhecimento e provimento dos embargos de divergência para reformar o acórdão da Segunda Turma e declarar a constitucionalidade dos arts. 257 e 259 da Lei nº 597, de 29/12/17, com a redação dada pela Lei nº 684, de 9/12/19."



    (RE nº 1.364.929-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/05/2023, p. 04/07/2023).



    6. No presente caso, conclui-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que julgou constitucional a norma impugnada, ante à verificação de que a transposição de regime nela disposta somente foi possível aos servidores admitidos por meio de concurso público e de que não houve alteração de atribuições (respectivamente, art. 8º, inc. VI, e art. 2º, inc. XX, da Lei complementar nº 123, de 2021 do Município de Iguape, bem como art. 244 da mesma norma).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator